Tribunal: STM
Processo: 7000193-97.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DOLO. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme a doutrina, pune-se o crime de estelionato quando estiverem presentes três requisitos básicos, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. O dolo da apelante foi comprovado no momento em que ela se dirigiu à Força Terrestre para pleitear o direito indevido à Pensão Especial, utilizando-se de documentação manifestamente fraudulenta e assinando requerimento com nome falso, tudo para induzir e manter em erro a Administração Castrense. O depoimento testemunhal é apenas um entre vários outros meios de prova em direito admitidos. Além do mais, dúvidas não há de que a condenação dessa apelante se pautou em conjunto probatório suficientemente robusto, como a confissão da apelante, o levantamento pericial, o requerimento assinado por ela com nome forjado, além de vários outros documentos, inclusive, identidade e CPF falsos. Tudo isso foi utilizado pela acusada para fraudar o Setor de Inativos e Pensionistas mantendo em erro o Exército Brasileiro, com o intuito de obter vantagem indevida em prejuízo à Administração Militar. Não existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, à materialidade e à culpabilidade da apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente de culpabilidade ou de tipicidade, nada mais há para ser reparado no Decreto condenatório a quo. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-97.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 19/9/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-97.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR, MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-97.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. DOLO. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO
APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Conforme a doutrina, pune-se o crime de estelionato quando estiverem
presentes três requisitos básicos, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o
prejuízo alheio.
O dolo da apelante foi comprovado no momento em que ela se dirigiu à Força
Terrestre para pleitear o direito indevido à Pensão Especial, utilizando-se de
documentação manifestamente fraudulenta e assinando requerimento com nome
falso, tudo para induzir e manter em erro a Administração Castrense.
O depoimento testemunhal é apenas um entre vários outros meios de prova em
direito admitidos. Além do mais, dúvidas não há de que a condenação dessa
apelante se pautou em conjunto probatório suficientemente robusto, como a
confissão da apelante, o levantamento pericial, o requerimento assinado por ela
com nome forjado, além de vários outros documentos, inclusive, identidade e
CPF falsos. Tudo isso foi utilizado pela acusada para fraudar o Setor de Inativos
e Pensionistas mantendo em erro o Exército Brasileiro, com o intuito de obter
vantagem indevida em prejuízo à Administração Militar.
Não existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, à materialidade e à
culpabilidade da apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente
de culpabilidade ou de tipicidade, nada mais há para ser reparado no Decreto
condenatório a quo.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, que
condenou a civil ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA à pena de 3 (três) anos
e 3 (três) meses de reclusão, como incursa no crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com
o regime inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade, ainda, nos termos do art. 387,
IV, do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, fixado o valor mínimo de reparação do dano
causado pela acusada à União em R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).
Narra a Denúncia in litteris:
(...) “Consta dos presentes autos que, no período de 17 de outubro de 1988 a 31 de maio de
2022, a denunciada ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA utilizou-se de
documentos falsos perante a Administração Militar com o nome de ANA LUCIA ZARATE para
receber indevidamente pensão especial decorrente do falecimento de VICENTE ZARATE, ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB, vinculado à Seção do Serviço de
Inativos e Pensionistas (SSIP 9), atual Seção de Veteranos e Pensionistas da 9ª Região Militar
(SVP 9), situada em Campo Grande/MS.
Conforme se extrai dos autos, a avó paterna da denunciada, Sra. CONCEIÇÃO GALACHE
DE OLIVEIRA, era irmã e procuradora do pensionista VICENTE ZARATE, que não possuía
dependentes.
Como a pensão de VICENTE cessaria com a sua morte,
CONCEIÇÃO GALACHE DE OLIVEIRA, no ano de 1986, vislumbrou a possibilidade de
registrar ANA LUCIA UMBELINA GALACHE, à época menor de idade, como filha de
VICENTE ZARATE, a fim de que a pensão especial deixada por este ficasse para a
denunciada, para que ela lhe repassasse mensalmente parte dos respectivos
proventos.
A fim de concretizar a fraude, a denunciada ANA LUCIA
UMBELINA GALACHE, em 25 de setembro de 1986, foi registrada no Cartório Santos
Pereira, em Campo Grande/MS, como sendo filha de VICENTE ZARATE e NATILA RUIZ,
recebendo o nome de ANA LUCIA ZARATE (supostamente nascida em 06/06/1970), constando
como declarante o pai VICENTE ZARATE e como testemunha CONCEIÇÃO GALACHE DE
OLIVE1RA (certidão de f. 31 do IPM).
Posteriormente foi também providenciada a Carteira de
Identidade (RG 24.266.502 SSP/SP, referido na f. 36 do IPM) e o Cadastro de Pessoa Física -
CPF 067.457.148-76 (f. 50 do IPM), ambos em nome de ANA LUCIA ZARATE.
De posse dos documentos falsos, em 06 de outubro de 1986,
CONCEIÇÃO GALACHE, na qualidade de procuradora de VICENTE ZARATE, compareceu à
Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas (SSIP 9) para declarar ANA LUCIA ZARATE
como beneficiária à pensão especial de VICENTE ZARATE (f. 15, item 6, e f. 85/86 do IPM).
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a morte de VICENTE ZARATE, ocorrida em 17 de outubro 1988 (f. 29 do IPM), a
denunciada, fazendo-se passar por ANA LUCIA ZARATE, compareceu à SSIP 9 em 05 de
janeiro de 1989 para requerer sua habilitação à pensão especial na condição de filha de
VICENTE ZARATE (f. 27 do IPM), tendo seu requerimento deferido (Parecer n° 007-SIP/9-
SS2 e Título de Pensão Especial n° 007-SIP/9-SS2, ambos de 27 de janeiro de 1989 - f. 36/37
do IPM), de modo que passou a receber pensão integral da graduação de Segundo Sargento.
Os fatos vieram a tona em dezembro de 2021, quando
CONCEIÇÃO, descontente com o valor da pensão que lhe estava sendo repassado pela
denunciada, registrou Ocorrência perante a Polícia Civil e informou à Administração Militar
que a Sra. ANA LUCIA ZARATE na realidade era ANA LUCIA UMBELINA GALACHE, que
não era filha e sim sobrinha-neta do Sr. VICENTE ZARATE (f. 22/23 do IPM).
Os fatos então foram comprovados por meio de sindicância, sendo determinada a suspensão
imediata do pagamento dos proventos da pensão que estava sendo recebida pela denunciada
(f. 11/96 do IPM).
Em seu interrogatório (f. 129/131 do IPM), a denunciada
confessou que utilizava o nome (falso) de ANA LUCIA ZARATE apenas percepção da pensão
especial e que sabia que não fazia jus à referida pensão, pois VICENTE ZARATE era seu tio-
avô e não seu pai. Acrescentou que dividia a pensão com sua avó (repasses feitos em espécie)
e que, nos meses em que não conseguia repassar o valor estabelecido, CONCEIÇÃO
ameaçava denunciá-la à SSIP/9.
A Sra. CONCEIÇÃO GALACHE DE OLIVEIRA, por sua vez, não foi ouvida no curso das
investigações, em razão de seu falecimento, ocorrido em 14 de maio de 2022 (f. 164 do IPM).
Assim agindo, a denunciada cometeu o delito de estelionato,
tipificado no artigo 251 do CPM, tendo em vista que utilizou-se de sua falsa condição de
dependente de Vicente Zarate como meio de obter vantagens pecuniárias ilícitas, em prejuízo
do erário, mantendo em erro a Administração Militar, de modo continuado.
A sua conduta perdurou por mais de 33 (trinta e três) anos,
durante o período de 17 de outubro de 1988 a 31 de maio de 2022, e o prejuízo causado foi
contabilizado no valor total de R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), conforme Laudo Pericial Contábil de f.
172/330 do IPM.
Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação da denunciada ANA LUCIA UMBELINA
GALACHE DE SOUZA como incursa nas sanções do artigo 251, caput, do Código Penal
Militar c/c art. 71, do Código Penal brasileiro, para se ver processar e julgar, com final
condenação, dispensando-se o rol de testemunhas, diante da farta prova documental acostada
aos autos, que demonstram cabalmente a autoria e a materialidade delitivas.
Por fim, requer a fixação do valor que seja no mínimo de R$
R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro
reais e sete centavos), para reparação dos danos causados pela infração, considerando o
prejuízo causado ao erário, com base no disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, c/c artigo
3º, alínea a, do CPPM.” (Grifos no original.)
A Denúncia foi recebida em 4/10/2022 (Evento 1, doc. 2, da APM).
Constam dos autos do IPM, entre outras provas, os seguintes documentos:
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Carta da apelante ANA LÚCIA ZARATE, detalhando fatos do período em
que recebeu os proventos de pensão militar, apresentada em sede de sindicância e juntada ao
IPM (Evento 1, doc. 3, fls. 64/66);
b) Laudo Pericial Contábil (Evento 1, doc. 5, fls. 172/330-A);
c) Decisão de extinção de punibilidade pela morte da avó da apelante Sra.
Conceição Galache de Oliveira (Evento 11);
d) Certidão de Nascimento, ideologicamente falsa, em nome de ANA LUCIA
ZARATE, expedida em 25/9/1986;
e) Certidão de Casamento verdadeira, em nome de ANA LUCIA UMBELINA
GALACHE DE SOUZA, com data de registro em 2/3/1990;
f) Identidade civil verdadeira da acusada, na qual consta o nome ANA LUCIA
UMBELINA GALACHE DE SOUZA (Evento 1, doc. 3, fls. 59/60);
g) Identidade militar, ideologicamente falsa, em nome de ANA LUCIA
ZARATE;
h) Pedido de Pensão Especial da FEB realizado pela apelante em 5/1/1989, em
que assinou com o nome ideologicamente falso de ANA LÚCIA ZARATE; e
i) Citação da apelante (Evento 5 da APM).
A DPU apresentou resposta à acusação em 22/11/2022, na qual requereu, in
verbis (Evento 12, doc. 1, da APM):
“a) Na forma disposta nos arts. 394, §§ 4º e 5º e 396-A do Código de Processo Penal, o
recebimento da presente resposta escrita à acusação, suplicando o direito de proceder às teses
defensivas nas alegações finais (art. 433 do CPPM), momento em que se espera, após a
produção das provas, o julgamento direcionado a acolher os argumentos da defesa, findando
em decisão de mérito absolutória (art. 439 do CPPM);
(...);
d) Requer, acaso necessário, a apresentação de rol de testemunhas a posteriori (STJ. REsp
1.443.533) e a produção dos demais meios de provas, sem exceção de nenhuma delas;
e) Alternativamente, acaso entenda que o rol deve ser apresentado na resposta a acusação e,
acaso, durante a instrução surgirem fatos que se façam necessários esclarecimentos para a
formação do convencimento deste Magnânimo Magistrado, requer a possibilidade de
indicação de testemunha para serem ouvidas como testemunhas deste r. Juízo;
f) Por fim, arrola-se como testemunhas as mesmas indicadas pelo Ministério Público Federal,
requerendo a possibilidade, desde logo, de substituí-las durante a fase instrutória, em
homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos na
Constituição Federal de 1988.” (Grifo nosso.)
Posteriormente, ao final da instrução criminal, foi realizada a qualificação e o
interrogatório da acusada, ocasião em que ela confirmou todo o esquema fraudulento
narrado na Denúncia.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta mesma Audiência de oitiva da apelante, pelo fato de a Força Terrestre ter
sido induzida e mantida em erro, o Juízo a quo determinou a apreensão do documento de
Identidade Militar número 094079474-6, expedido pelo Ministério da Defesa/Exército
Brasileiro, em virtude da patente falsidade ideológica, pois constava o nome fictício de ANA
LUCIA ZARATE; documento falso este que estava na posse da apelante no dia de seu
interrogatório e que ela o apresentava todas as vezes que comparecia à Administração Militar
(Evento 25 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, em que as partes podem requerer diligências, o
MPM e a DPU nada pleitearam.
Em suas Alegações Escritas, o Parquet Castrense sustentou que “a denunciada
cometeu o delito de estelionato, tipificado no artigo 251 do CPM, tendo em vista que
utilizou-se de sua falsa condição de dependente de Vicente Zarate como meio de obter
vantagens pecuniárias ilícitas, em prejuízo do erário, mantendo em erro a Administração
Militar” (Evento 31 da APM).
A DPU, por sua vez, também em suas Alegações Finais, requereu a absolvição
pela ausência de dolo, o que impede a configuração do referido delito, bem como pela
inexistência de provas para condenação, aduzindo in verbis:
(...) “1. Requer a absolvição da ré, com base no art. 439, b ou e, do Código de Processo Penal
Militar
2. Na dosimetria, requer-se:
a) A fixação da pena no mínimo legal, de acordo com as circunstâncias alegadas no tópico
III;” (...)
No dia 6/2/2023, durante o julgamento, o Juízo de primeira instância, em
Sentença proferida, julgou parcialmente procedente a Denúncia para, condenando a apelante
no crime de estelionato, apenas indeferir a aplicação de crime continuado requerido pelo
MPM, por entender que, neste caso, trata-se de crime permanente, conforme trecho da
sentença logo abaixo:
(...) “diferentemente do que consta na classificação delitiva da denúncia, não estamos diante
de crime continuado, mas sim de crime permanente.
Isso porque a acusada não se limitou a contribuir para a fraude e manutenção do erro da
Administração Militar, mas (ela) também se beneficiou mensalmente dos valores pagos a
título de pensão especial até a sua suspensão pela Administração Militar.” (...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da denúncia para CONDENAR a
civil ANA LÚCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA, qualificada nos autos, como incursa no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar; e para indeferir o pedido do MPM de
continuidade delitiva. Em consequência, passo à dosimetria da pena e demais providências
decorrentes da condenação.
Assim, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do
dolo e extensão do dano), fixo a pena-base acima do mínimo legal: 3 (três) anos e 3 meses de
reclusão. (...)
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ausente causa de aumento ou de diminuição de pena, fixa-se definitivamente a pena em 3
(três) anos e 3 meses de reclusão. (...)
Para a hipótese de a execução da pena incumbir a Justiça Comum, é fixado o regime aberto
para o início do cumprimento, com fundamento no art. 33, § 2°, "c", do Código Penal Comum,
por analogia. (...)
Concede-se à ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu nesta situação
durante a instrução do processo, não existindo motivo que justifique a necessidade de
decretação de prisão preventiva ou outra medida cautelar.
Finalmente, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º, “a”, do CPPM, consoante acima
fundamentado, fixa-se o valor mínimo de reparação do dano causado pela acusada à União
em R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro
reais e sete centavos).” (Grifos nossos.)
A sentença foi publicada no mesmo dia 6/2/2023, tendo transitado em julgado
para o MPM no dia 15/2/2023 (Evento 60).
Já a defesa da ré ANA LÚCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA, ao ser
intimada em 6/2/2023 (evento 48), interpôs, tempestivamente, o presente recurso de Apelação
(evento 54), no qual insiste, basicamente, nas mesmas teses sustentadas em sede de primeiro
grau, quais sejam, ausência de dolo, conduta atípica por parte de sua assistida e
inexistência de provas para a condenação dela.
Nas contrarrazões, o MPM rebateu todos os argumentos defensivos e requereu a
manutenção in totum da condenação a quo.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se “pelo conhecimento e desprovimento do Apelo,
mantendo-se íntegra a r. Sentença, por seus próprios fundamentos jurídicos” (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido.
Trata-se de apelação interposta pela DPU, em face da sentença que condenou a
civil ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA à pena de 3 (três) anos e 3 (três)
meses de reclusão, pelo crime de estelionato, descrito no art. 251, caput, do CPM.
Contudo não assiste razão à Defesa.
É de se notar que essa apelante foi, inicialmente, denunciada como incurso nas
sanções do delito de estelionato, por “obter, para si (própria) ou para outrem (no caso, sua
Avó), vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, sendo certo que durante 33 (trinta e três)
anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, ela, com seus atos delitivos, causou um rombo
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeiro aos cofres públicos, sobretudo ao Exército Brasileiro, na ordem de R$
3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro
reais e sete centavos), conforme Laudo Pericial Contábil (Evento 1, doc. 1, da APM).
Em outras palavras, para a caracterização do delito de estelionato o infrator
precisa praticar a conduta atinente aos núcleos do tipo obter (vantagem ilícita, no caso a
pensão de seu tio-avô), em prejuízo alheio (no caso, a Administração Militar), induzir
alguém em erro, ou seja, o Exército Brasileiro), através de artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento (no caso, ela se passou por filha legítima do militar falecido, ao
apresentar documentos falsos, junto à Força Terrestre para requerer a pensão indevida,
após ter alcançado a maioridade penal).
Nesse sentido, o proficiente doutrinador Rogério Sanches, didaticamente,
leciona acerca do crime in tela, nesses termos:
(...) “Pune-se aquele que, por meio da “astúcia”, “da esperteza”, do “engodo”, da
“mentira”, procura despojar a vitima do seu patrimônio fazendo com que esta entregue a
coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por meios violentos. Em suma, o
agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura. A
fraude pode ser empregada para induzir ou manter a vítima em erro. No ato de induzir
(incutir) é o agente quem cria na vítima a falsa percepção da realidade. Já na manutenção, a
própria vítima se encontra equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância,
emprega os meios necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano
percebido.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 9ª ed. rev.
ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 363.) (Grifos nossos.)
É dizer que, segundo a doutrina supra, pune-se o crime de estelionato quando
estiverem presentes três requisitos básicos, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o
prejuízo alheio (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 8ª ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341.).
A fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que, de forma artificial,
encene uma pretensão material, apto a enganar. No caso dos autos, a ré utilizou-se de
documentação ideologicamente falsa (como RG, CPF e Certidão de Nascimento falsos),
fornecida pela sua avó e cúmplice no esquema fraudulento, para se passar por filha do
Soldado Reservista da FEB (Força Expedicionária Brasileira) VICENTE ZARATE e, assim,
dar entrada em pedido de Pensão Especial, junto à Administração Castrense.
A vantagem indevida, também restou evidente neste caso, quando a acusada
começou a receber esse benefício, como se fosse filha legítima do militar falecido, tendo
perdurado por mais de 33 (trinta e três) anos.
Já o prejuízo aos cofres públicos, igualmente, ficou caracterizado nesse
contexto, por meio de provas e documentos anexados aos autos, sobretudo, o Laudo Contábil,
que apontou um prejuízo à Administração Militar de mais ou menos R$ 3.723.344,07 (três
milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).
Além do mais, essa acusada é ré confessa e, quando questionada em Juízo,
contou, minudentemente, como ocorreu toda a trama criminosa, em conluio com sua avó.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diferentemente do que alega a defesa, tanto a autoria delitiva quanto a
materialidade do crime perpetrado pela acusada são incontestes, pois restaram devidamente
comprovadas in tela, pela farta documentação juntada aos autos, que ela, de forma livre e
consciente, primeiro induziu, depois manteve em erro, a Administração Militar por, pelo
menos, três décadas, conforme será demonstrado a seguir, na cronologia dos fatos,
durante esse longo intervalo de tempo.
Consta dos autos que a avó paterna dessa Apelante, mentora da senda delitiva,
era irmã e procuradora do pensionista VICENTE ZARATE, o qual não possuía nenhum
filho ou dependente legítimo.
No ano de 1986, sabendo que a pensão de VICENTE ZARATE se encerraria
após sua morte, por este não ter filhos, a avó dessa acusada teve a cândida ideia de registrá-
la, como sendo filha daquele militar – época em que esta apelante era, inclusive, menor de
idade, com cerca de 16 anos – a fim de que o benefício recebido pelo seu irmão em vida não
findasse após seu óbito e fosse repassado para essa falsa dependente do falecido.
Diante disso, a avó procurou esta acusada, sua neta, para convencê-la de que,
após a morte de seu tio-avô, ex-Combatente VICENTE ZARATE, a pensão especial deste
poderia ser revertida para ela, desde que fosse registrada como filha dele.
Em contrapartida, como forma de compensação financeira, a suposta filha,
ora Apelante, por sua vez, deveria repassar a sua avó, todo mês, parte desses proventos que
seriam depositados pelo Exército Brasileiro na conta bancária dela.
A apelante aceitou as condições que lhe foram apresentadas e, para concretizar
a trama delituosa naquele ano, em 1986, a avó da acusada compareceu ao Cartório de
Registros Públicos na cidade de Campo Grande/MS e registrou a ré como sendo
dependente legítima de VICENTE ZARATE para, de posse desses documentos civis
irregulares – como Certidão de Nascimento, RG nº 24.266.502 SSP/SP e CPF nº
067.457.148-76, ou seja, tudo falso – essa Apelante tivesse condições de se apresentar junto à
Administração Castrense, após a morte do militar, e dar início à fraude contra a Força
Terrestre.
Chama a atenção que esses documentos em nome da apelante foram
viabilizados no estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, estranhamente, consta que o RG
nº 24.266.502 SSP/SP foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São
Paulo.
Então, pelo que foi apurado in tela, restou evidenciado nos autos não só a
fraude, bem como a ilicitude do ato de adoção, por parte da avó da apelante ANA LUCIA
UMBELINA GALACHE DE SOUZA, usando o modus operandi chamado de “adoção à
brasileira”, como também ficou demonstrado o dolo de todos estes envolvidos, inclusive a
intenção deliberada desta ré, em querer ludibriar a Administração Militar, já que foi
“gerada” uma nova Certidão de Nascimento falsa, constando um nome fantasioso (qual
seja, ANA LUCIA ZARATE), inclusive, com nova data de nascimento e com outros nomes
de pessoas, forjando os novos pais fictícios dessa apelante naquele documento civil, bem
como novo RG e novo CPF, igualmente, irregulares, conforme ressaltado acima.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, todos os documentos arranjados eram falsos (Certidão de Nascimento,
RG e CPF) para que essa apelante, de posse deles, após aderir ao esquema criminoso
idealizado pela avó, e já maior de idade, pudesse comparecer ao Exército Brasileiro,
passando-se por dependente legítima do falecido, a fim de requerer a pensão indevida.
Constatou-se inclusive, na espécie, que essa Certidão de Nascimento,
ideologicamente falsa, com o nome de ANA LUCIA ZARATE, foi expedida pelo Cartório
Santos Pereira, localizado em Campo Grande-MS, em 25/9/1986, em que consta como
declarante o próprio militar VICENTE ZARATE (falecido ex-Combatente) e como
testemunha a avó-paterna da apelante CONCEIÇÃO GALACHE DE OLIVEIRA (que
arquitetou toda a fraude, mas, cerca de 30 anos após, ela própria denunciou todo o esquema
criminoso às autoridades civis e militares, vindo a falecer meses depois dessa delação, em
14/5/2022, conforme Certidão de Óbito, fl. 164, do IPM).
O fato é que, de posse de toda a documentação civil fraudulenta, adquirida
de forma irregular junto às instituições públicas, a avó dessa Apelante – na condição de
procuradora de VICENTE ZARATE – compareceu em 6/10/1986 à Seção de Inativos e
Pensionistas da Força Terrestre tão somente para declarar ou cadastrar esta apelante
como sendo FUTURA beneficiária da pensão especial, após o FALECIMENTO daquele
ex-Combatente.
Passados cerca de 2 anos do cadastro dessa apelante como filha legítima do
militar VICENTE ZARATE, perante a Administração Castrense, mais especificamente no
mês de outubro de 1988, esse ex-Combatente veio à óbito, sendo certo que, logo em seguida
a esse fato, a acusada, já maior de idade para todos os fins de direito, compareceu à
Administração Castrense, conforme previamente ajustado com a sua avó em 1986, munida
de todos os documentos falsos – passando-se por única filha legítima do falecido – para pôr
em prática a fraude junto ao Setor de Inativos e Pensionistas, preenchendo e assinando
requerimentos com nome fictício, no intuito de começar o recebimento permanente da
pensão integral, de forma indevida, com base no soldo de segundo-sargento da Força
Terrestre.
Dessa forma, dúvidas não há de que, no dia 5/1/1989, foi aquela apelante
quem, já maior de idade (com 19 anos) – portanto, plenamente capaz para exercer todos
os atos da vida civil – solicitou, pessoalmente, a pensão junto à Força Terrestre e se habilitou
ao recebimento indevido desse benefício perante o Setor de Inativos e Pensionistas, posto que
consta no referido requerimento, sua assinatura, feita de próprio punho, com nome falso de
ANA LUCIA ZARATE, pouco importando, dessa forma, para este processo, a idade da
apelante quando sua avó assinou a declaração de beneficiários em favor dela no âmbito do
Exército Brasileiro.
Até porque a apelante não está respondendo a este feito porque foi declarada, de
forma irregular, filha do ex-Combatente, nem porque sua avó falsificou documentos em seu
nome seja no Cartório, seja perante o Exército Brasileiro, mas sim porque esta acusada,
comprovadamente, apoderou-se dessa documentação ilícita e praticou o crime de
estelionato contra a Força Terrestre; prática criminosa esta que, inclusive, a própria ré
reconheceu em Juízo.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diferente do que afirmou a Defesa, o dolo da apelante foi devidamente
comprovado no momento em que ela se dirigiu à Força Terrestre para pleitear o direito
indevido à Pensão Especial, utilizando-se de documentação, manifestamente, fraudulenta e
assinando requerimento com nome falso, tudo para induzir e manter em erro a
Administração Castrense.
Esse pedido fraudulento feito pela apelante acabou sendo deferido pelo Setor de
Pensionistas da Força Terrestre, ocasião em que ela passou a receber esse benefício indevido,
que, segundo os autos, teve início no dia 31/10/1988 e finalizou somente em 31/5/2022,
porque a própria avó dela resolveu delatar todo o esquema criminoso, notadamente, ao
Comandante da OM – como represália à própria neta – porque não estava satisfeita com o
valor da pensão militar que esta ré estava lhe repassando.
Enfim, o dolo da apelante em querer lesar a Administração Militar ficou mais
evidente ainda quando ela passou a fazer uso de duas documentações pessoais com
nomes diferentes, sempre dependendo do local que frequentava e, principalmente, acordo
com a conveniência de suas pretensões.
A primeira documentação, que era legítima, de natureza civil – qual seja,
Certidão de Nascimento dela, junto com RG e CPF nº 444.925.881-91, registrados com o
nome de ANA LÚCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA, seu verdadeiro nome, dado
por seus pais biológicos – essa apelante, desde a menoridade, os apresentavam em todas as
situações sociais exigidas no dia a dia dela, como bancos, colégio, negócios, trabalho etc.
Já a segunda documentação, essa totalmente irregular, de natureza militar –
que também constava de uma segunda Certidão de Nascimento, junto com outra RG emitida
pelo Exército Brasileiro, além de novo CPF nº 067.457.148-76, em favor dela, tudo falso, já
na condição de filha indevida do militar VICENTE ZARATE, pois estavam registrados com
o nome forjado de ANA LÚCIA ZARATE – essa apelante, a partir de sua maioridade e
após a morte do suposto pai militar, passou a apresentar estes documentos ilícitos apenas
quando precisava comparecer à Administração Castrense, ao se passar por dependente
legítima do falecido, para fazer novos cadastros, atualizar dados e resolver pendências
sobre o recebimento ilícito da pensão.
Ou seja, por mais de 33 anos, a apelante Ana Lucia, ora usava o sobrenome de
UMBELINA GALACHE DE SOUZA, só no meio civil, ora fazia uso do sobrenome
ZARATE, este tão somente no meio militar, afastando, de vez, todas as teses defensivas, com
relação à falta de dolo, à conduta atípica e à ausência de provas para condená-la.
Certo é que, após a maioridade, esta acusada poderia ter se negado a
comparecer junto à OM para requerer o que sabia não fazer jus. No entanto, mesmo ciente do
procedimento ilícito proposto por sua avó, ela encampou a ideia desta sua parente e praticou
o crime in tela, ocasião em que se beneficiou, fraudulentamente, de volumosa quantia de
dinheiro público, período em que aquela ré, com seus atos delitivos, manteve a Força
Terrestre em erro por mais de três décadas – cujos valores, quando somados, alcançaram a
impressionante cifra de R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), sempre se utilizando, por óbvio,
daqueles mesmos documentos falsos, todas as vezes em que a acusada era chamada ao
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Setor de Pensionistas do Exército Brasileiro para esclarecer alguma coisa ou quando a
própria ré precisava comparecer à Administração Militar para resolver pendências sobre a
pensão.
Ocorre que, no final do ano de 2021 e início de 2022, a avó da apelante
começou a ficar descontente com o valor mensal em espécie que aquela acusada, sua neta,
estava lhe repassando, conforme já mencionado.
Segundo declarações da própria apelante nos autos, nos meses em que ela
não conseguia dividir a pensão com sua avó, esta ameaçava denunciá-la junto ao Setor de
Inativos e Pensionistas da Força Terrestre, o que, inevitavelmente, acabou acontecendo.
O Comando da OM, ciente da fraude, instaurou sindicância para apurar a
denúncia da avó e, após sua comprovação, determinou a suspensão imediata do pagamento
ilícito desse benefício para a falsa filha do militar, no mês de maio de 2022, determinando,
logo em seguida, a instauração de IPM, por entender que havia indícios de crime militar
praticado por ela.
Após todas as investigações realizadas, sobretudo, em sede de sindicância e,
depois, no âmbito da inquisa, foi possível concluir que:
1º – essa Apelante jamais fez uso dos documentos falsos perante o Exército
Brasileiro quando era menor de idade – com o nome fictício de ANA LUCIA ZARATE –
embora essa acusada sempre soubesse desde 1986 que tinha sido incluída, de forma irregular,
como dependente do militar ex-Combatente.
2º – a acusada in tela, frise-se à exaustão, não está respondendo a este Processo
porque fraudou o Cartório de Registros Públicos, nem porque foi cadastrada, de forma
fraudulenta, como filha legítima do militar VICENTE ZARATE junto à Administração
Militar, já que, comprovadamente, quem praticou todas essas irregularidades foi a avó dela e,
portanto, era esta quem deveria responder por tais condutas, se não tivesse falecido no mês de
maio de 2022, isto é, poucos meses depois de ter denunciado todo o esquema fraudulento à
Força Terrestre, tendo sido baixado e arquivado o processo que tramitava contra ela.
3º – o motivo desta Apelante ter sido denunciada, criminalmente, e estar
figurando como ré perante a Justiça Militar, neste momento, é tão somente porque, a uma,
ela aceitou o plano criminoso proposto pela avó para fraudar o Setor de pensionista do
Exército Brasileiro – quando poderia ter se negado a participar desse propósito delitivo – e;
a duas, porque, APÓS ALCANÇAR sua MAIORIDADE, bem como depois da morte do
militar, aquela acusada compareceu à Administração Militar, por livre e espontânea vontade,
munida dos documentos falsos de RG, CPF e Certidão de Nascimento, que lhe foram
repassados pela avó, antes de falecer, todos com o nome fantasia de ANA LUCIA ZARATE
para consolidar o crime perante o Setor de Inativos e Pensionistas, requerendo o benefício da
pensão, a que sabia não fazer jus.
4º – a apelante, durante sua maioridade, com 19 anos, teve todas as condições
de recusar a proposta criminosa de sua avó e, também, de se negar a comparecer à
Força Terrestre, com documentos ilegais, para dar entrada na pensão indevida,
assinando requerimento com nome falso, de próprio punho. Contudo, a acusada não se
recusou, nem se negou a participar do enredo delituoso.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º – pelo contrário, em vez disso, a apelante gostou do arranjo fraudulento
proposto por sua avó, encampou a ideia criminosa dela, e resolveu comparecer, pessoalmente,
ao Setor de pensionista do Exército para dar início ao estelionato contra a Administração
Castrense – de posse da Certidão de Nascimento, RG e CPF falsos –, como se filha fosse do
pensionista falecido, para ter direito ao recebimento integral do benefício ilícito, no que
acabou obtendo êxito em sua empreitada ilegal por longo tempo, conforme demonstrado
anteriormente.
6º – caso a apelante tivesse se recusado a fazer parte do esquema criminoso
proposto pela sua avó e, consequentemente, não tivesse comparecido ao Setor de Pensionistas
para pleitear essa pensão indevida, apresentando documentos fraudulentos e assinando
requerimento com nome falso, tudo leva a crer que não teria sido atribuído a esta apelante
qualquer prática criminosa e, obviamente, ela não estaria recorrendo de sua condenação,
neste instante, perante a Justiça Militar.
7º – dúvidas não há de que, no momento que a apelante concorda com a ideia
criminosa da avó e resolve se apresentar à Força Terrestre, carregando consigo vários
documentos falsificados, com a intenção voltada para fraudar a Administração Militar,
inclusive assinando requerimentos com nome falso de ANA LUCIA ZARATE para se
locupletar financeiramente da pensão indevida, preencheu todos os elementos nucleares do
tipo de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Para complicar a situação da apelante nesse crime, não se pode ignorar que ela,
jamais teve qualquer vínculo de dependência ou de convívio na mesma residência com o
ex-Combatente, seja antes ou seja depois da falsa adoção ilícita dela, já que o militar era
apenas seu tio-avô.
Nem mesmo existiu, por parte do militar, qualquer tipo de prestação, auxílio ou
assistência material, bem como amparo moral e educacional para com esta acusada, haja vista
que, segundo as provas dos autos, ela sempre residiu com os pais biológicos, em outra
localidade.
Portanto, diante de tais esclarecimentos, carece de amparo fático-probatório a
tese defensiva de que a apelante não atuou de forma dolosa, quando se apresentou à
Administração Militar para pleitear e assinar requerimento com nome falso, com todas as
vênias.
Aliás, essa apelante estava tão obstinada em permanecer se locupletando,
ilicitamente, de valores públicos que ela, inclusive, ignorou os sensatos conselhos de seu
próprio marido no ano de 1995, o qual chegou a pedir que ela comparecesse ao Setor de
Pensionistas para interromper os depósitos irregulares, realizados pelo Exército
Brasileiro, todo o mês, em favor dela.
Segundo o art. 4º, inciso I, do Código Civil, os maiores de 16 e menores de 18
anos são considerados relativamente incapazes, e não absolutamente incapazes, como
alega a defesa. Isso implica que, nessa idade, já possuem discernimento para a prática de
determinados atos da vida civil, como o exercício do direito de voto.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também não merece guarida a alegação defensiva de que, à época
dos fatos, a ora apelante não tinha condições próprias, bem como instrução intelectual,
de elaborar um esquema delitivo tão engenhoso como esse em colação, devido à pouca idade
dela, muito menos, segundo ainda a defesa, aquela ré possuía “a real consciência dos efeitos
provenientes” dessa trama fraudulenta.
Evidentemente, que a defesa – quando sustenta tais alegações, quais sejam, a
falta de “instrução intelectual”, falta de “consciência”, falta de “condições próprias” e a
“pouca idade” da apelante – tenta eximir esta acusada de suas responsabilidades criminais e
atribuí-las a sua avó, o que não se pode admitir.
Até porque, é cediço que cada infrator deve responder por seus atos perante à
Justiça, na medida de sua respectiva culpabilidade.
Dessa forma, torna-se irrelevante para este processo – por não ser o cerne da
questão a ser analisada – que a avó da apelante tenha falsificado documentos em favor de
sua neta, durante sua menoridade, quando esta era relativamente incapaz.
Nesse caminhar, é importante lembrar que o depoimento testemunhal é apenas
um entre vários outros meios de prova em direito admitidos. Além do mais, dúvidas não há
de que a condenação dessa apelante se pautou num conjunto probatório reforçado com outros
tipos de provas, suficientemente, robustas, como a confissão da apelante, o levantamento
pericial, requerimento assinado pela ré com nome forjado, além de vários outros
documentos, inclusive, identidade e CPF falsos, todos utilizados pela própria acusada para
fraudar o Setor de Inativos e Pensionistas, no intuito de manter em erro o Exército Brasileiro,
visando obter vantagem indevida, em prejuízo à Administração Militar.
Como bem explanou o Juízo de primeiro grau na sentença, ao condenar essa
acusada:
“Da mesma forma, não beneficia a acusada a tese defensiva de uma suposta inexistência de
prova para a condenação, tendo em vista, segundo alega a Defesa, uma suposta falta de
provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, cuja instrução processual,
acrescenta, foi realizada sem a produção de prova testemunhal.
Primeiro porque se extrai do próprio interrogatório judicial, meio de prova produzido sob o
contraditório e ampla defesa, a admissão pela acusada da prática delitiva.
Segundo porque a prova testemunhal não consubstancia prova indispensável para uma
condenação, tendo em vista que o CPPM adotou o sistema do livre convencimento motivado
do juiz e da liberdade probatória (arts. 294, 295 e 297).
Terceiro porque a prova documental e pericial juntada no IPM, que foi corroborada pela
confissão da acusada, esteve à disposição da defesa para discutir sua admissibilidade,
regularidade e idoneidade. Inclusive, poderia ter requerido a oitiva dos peritos para
esclarecimento da prova pericial.
Ou seja, durante toda a instrução processual, em homenagem ao contraditório e ampla defesa,
poderia a Defesa ter exercido o contraditório diferido, porém, não houve qualquer
contestação ou pedido durante a instrução criminal.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a confissão, aliada à prova documental e pericial, não deixam dúvida quanto à
responsabilidade criminal da acusada, sendo certo que o ordenamento jurídico, apesar de
criticado por parte da doutrina, apenas não admite a condenação com fundamento
exclusivamente em elementos informativos produzidos na investigação (art. 155, do CPP).”
(Grifos nossos.)
Por isso, também vai de encontro às provas dos autos a alegação defensiva de
que a apelante foi condenada com base em provas tão somente produzidas em inquérito
policial. Para tanto, basta lembrar, por exemplo, que sua própria assistida confessou o crime
de estelionato em Juízo, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Isso sem contar que o douto causídico também se descuidou, pelo visto, da
Perícia contábil, igualmente, levantada contra a apelante, que, embora tenha sido produzida
na fase inquisitorial, trata-se, na verdade, de uma prova irrepetível e, como tal, não precisa
ser confirmada em Juízo para ter valor probatório, devido a sua natureza jurídica.
Por outro lado, de fato, assiste razão à defesa quando afirma que a avó da
acusada pode te-la influenciado e convencido a participar do esquema.
No entanto, a considerar as provas dos autos, fica patente que essa influência da
avó não foi fator determinante para que a ora apelante resolvesse se deslocar, pessoalmente,
durante sua maioridade, sem ter sido coagida ou ameaçada, portando Certidão de
Nascimento, RG e CPF, todos com nomes falsos, até ao Setor de Inativos e Pensionistas da
Força Terrestre, com o pensamento refletido e direcionado para fraudar a Administração
Castrense, buscando se locupletar, financeiramente, por incontáveis anos; fraude essa
perpetrada por aquela ré, que só foi descoberta e interrompida por circunstâncias alheias à
vontade dela.
Certo é que não se pode permitir que fraudes, como essa perpetrada pela
acusada, sejam usadas como manobra para burlar as Forças Armadas. Até porque, é cediço
que o direito a benefícios previdenciários deve ser uma consequência natural do ato jurídico
perfeito, por estar previsto em lei apropriada, e não um fim em si mesmo a ser buscado
pelo infrator, de forma fraudulenta, para se locupletar financeiramente, causando danos,
prejuízos e enganando a Administração Militar, como ocorreu no caso sub examine.
Nesse sentido, verifica-se, no momento do registro, a má-fé em ludibriar a
administração pública, sendo, essa prática, amplamente combatida por este Eg. Tribunal,
como se observa no seguinte julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ESTELIONATO. (...). MÉRITO. FATO TÍPICO.
VONTADE LIVRE. DOLO DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME
MILITAR. PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. BENEFICIÁRIA CADASTRADA
PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DECISÃO UNÂNIME. (...). Não há
que falar em adoção à brasileira, apenas para fugir dos trâmites legais quando se vislumbra
falsidade ideológica com a intenção do recebimento de valores mediante o pagamento de
pensão. Indubitável ser indevida a percepção da pensão porque a criança não era filha do
militar, nem tampouco convivia com o falecido como se fosse, uma vez que morava com os
pais e por eles era sustentada, segundo afirmou o próprio genitor quando interrogado.
Recursos conhecidos. Apelação da Defesa não provida. Decisão por unanimidade.” (Apelação
nº 7000405-89.2021.7.00.0000, Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/2/2022). (Grifos nossos.)
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é de se concluir pela existência de suficiente suporte probatório acerca
da prática da conduta delitiva, apto, portanto, a sustentar o decreto condenatório proferido em
desfavor da apelante em sede de primeiro grau, em perfeita consonância com o sistema
avaliatório do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, com fulcro no art.
155, c/c o art. 381, inciso III, ambos do CPP comum.
Então, claro está que a apelante incorreu no crime previsto no art. 251, caput,
do CPM, sendo irrelevante o fato de ser menor de idade na data da expedição da Certidão de
Nascimento falsa, uma vez que, no momento do pedido da pensão especial, em 5/1/1989, já
era maior de idade, ou seja, plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato
criminoso que estava perpetrando, inclusive, tendo ciência das irregularidades existentes e,
mesmo assim, prosseguiu no seu intento criminoso de ludibriar a Administração Militar por
mais de 33 (trinta e três) anos.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, à materialidade e à
culpabilidade da apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente de
culpabilidade ou de tipicidade, nada mais há para ser reparado no decreto condenatório a quo,
razão pela qual não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição, por atipicidade da
conduta de sua assistida, com base no inciso III do art. 386 do CPP comum.
Ante o exposto, voto no sentido conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos a Sentença de
primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366343v7 e do código CRC 3620e4c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/12/2024, às 15:50:48
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366343 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-97.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANA LUCIA UMBELINA GALACHE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença de Primeiro Grau por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Consta nos autos que a Acusada teria recebido pensão especial decorrente do
falecimento de VICENTE ZARATE, ex-Combatente da Força Expedicionária Brasileira –
FEB, seu tio-avô, no período de 17 de outubro de 1988 a 31 de maio de 2022, utilizando-se
de documentação ideologicamente falsa perante a Administração Militar, totalizando um
prejuízo ao erário de R$ R$ 3.723.344,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).
A fraude teria sido engendrada por CONCEIÇÃO GALACHE DE OLIVEIRA,
avó da Acusada e irmã do ex-Combatente, que teve a ideia de registrar sua neta como filha de
seu irmão, a fim de que, com o falecimento desse, sua neta passasse a receber a pensão
especial, repassando-lhe parte dos recursos percebidos.
O registro fraudulento foi feito em 25 de setembro de 1986, constando como
declarante VICENTE ZARATE e como testemunha CONCEIÇÃO GALACHE DE
OLIVEIRA, tendo a Acusada recebido o nome de ANA LÚCIA ZARATE, nascida em 6 de
junho de 1970. Assim, considerando que a Acusada nasceu em 7 de junho de 1969, já contava
com mais de 17 (dezessete) anos, quando foi registrada como filha de seu tio-avô.
Conforme relatado, em 6 de outubro de 1986, CONCEIÇÃO GALACHE DE
OLIVEIRA, na qualidade de procuradora de VICENTE ZARATE, compareceu à Seção do
Serviço de Inativos e Pensionistas (SSIP 9) para declarar ANA LÚCIA ZARATE como
beneficiária à pensão especial de VICENTE ZARATE.
Em 17 de outubro de 1988, ocorreu o falecimento do ex-Combatente e, em 5 de
janeiro de 1989, a Acusada, já maior de idade, compareceu pessoalmente para pleitear, com o
nome ANA LÚCIA ZARATE, sua habilitação à pensão especial, na condição de filha de
VICENTE ZARATE. O pedido foi deferido e a Acusada passou a receber a referida pensão
especial, em 27 de janeiro de 1989.
Em dezembro de 2021, a avó da Acusada, insatisfeita com os repasses da
pensão que recebia de sua neta, denunciou a fraude mediante o registro de Ocorrência junto à
Polícia Civil, informando que ANA LÚCIA ZARATE era, na verdade, ANA LUCIA
UMBELINA GALACHE e que não era filha de VICENTE ZARATE, mas sua sobrinha-neta.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366574 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As investigações conduzidas apontaram que a Acusada utilizava o nome ANA
LÚCIA ZARATE, apenas, nas tratativas com a Administração Militar, mantendo o nome
ANA LUCIA UMBELINA GALACHE para todos os demais atos da vida civil, inclusive
para seu casamento, celebrado em 2 de março de 1990.
2. Fundamentos do recurso.
A Defensoria Pública da União pugna pela absolvição da Ré alegando ausência
de dolo, mencionando a pouca idade da Acusada, que era menor de idade na data de seu
registro como filha do militar.
3. Razões de decidir.
Em seu Voto, o Ministro Relator nega provimento ao Apelo defensivo,
apontando falta de amparo fático-probatório para a tese de ausência de dolo.
Sustenta que foi comprovado o dolo a partir do momento em que a Acusada
mantinha duas identidades, dois CPFs e dois nomes distintos, utilizando a documentação
ideologicamente falsa apenas para tratar com a Administração Militar sobre a pensão,
alimentando a fraude consumada por mais de 30 (trinta) anos.
Aponta que, mesmo orientada por seu marido para que comparecesse ao Setor
de Pensionistas e interrompesse os pagamentos indevidos, deu continuidade ao esquema, que
só foi interrompido porque sua avó e cúmplice a denunciou.
Reforça que a própria Ré confessou o esquema criminoso em seu interrogatório,
concluindo pelo conhecimento e não provimento do Apelo para manter a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acrescento aos argumentos elencados pelo Relator que, no presente caso, não
se está a falar de "adoção à brasileira", quando há uma relação de fato entre o militar e a
pessoa que é registrada como filho, porém, não foram seguidos os trâmites regulares de uma
adoção.
Em tal situação, poder-se-ia considerar a intenção do instituidor, combinada às
atitudes da adotada, que, sendo compatíveis com uma relação de pai e filha, possibilitariam,
eventualmente, reconhecer a ausência de dolo, ainda que a concessão de pensão militar fosse
irregular.
Contudo, não é o caso dos autos. A utilização de dois nomes, identidades e
CPFs diferentes pela Acusada evidencia, para além da dúvida razoável, o dolo de ludibriar a
Administração Militar com o fim de obter benefício indevido, caracterizando a autoria e a
materialidade do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Assim, a manutenção da Sentença condenatória é medida impositiva.
4. Dispositivo.
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366574 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366574v8 e do código CRC 8ff404ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/11/2024, às 16:2:44
7000193-97.2023.7.00.0000
40001366574 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR